Tribunal: TJMT
Processo: 1018005-41.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018005-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), DANIEL REIS - CPF: 025.131.692-04 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (IMPETRANTE), JULIANA DOS SANTOS TORRES - CPF: 011.086.294-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA – AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Presente o requisito do
fumus comissi delicti
, qual seja a materialidade e os indícios suficientes de autoria, é inoportuno, na via excepcional do
habeas corpus
, alegações atinentes à negativa de autoria, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita (Enunciado n. 42, TJMT).

Não há falar em ausência do pressuposto do
periculum libertatis
, quando a segregação cautelar funda-se na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, diante da
real possibilidade de novo descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas
em favor da ofendida.

Diante do risco efetivo de reiteração criminosa e demonstrada a elevada periculosidade do agente, incabível a pretensão liberatória, mostrando-se insuficientes e inadequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel Reis
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Os impetrantes manejaram o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em 13 de setembro de 2021, pela suposta prática dos delitos de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, conforme disposto nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, perpetrados contra sua convivente.

Narram que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, porém o pleito foi negado em 29.9.2021.

Argumentam que foram fixadas medidas protetivas em desfavor do paciente em 12.7.2021, porém alguns dias depois eles voltaram a se relacionar amorosamente e recentemente estavam residindo juntos – juntando aos autos conversas entre eles, por meio do whatsapp, para fins de comprovação da relação amorosa.

Sustentam que no dia da prisão em flagrante houve apenas uma discussão acalorada, em que ambos proferiram ofensas verbais recíprocas, e a vítima utilizou-se da quebra das medidas protetivas para vigar-se do beneficiário.

Desse modo, alegam o descabimento da medida constritiva e que o presente caso não se amolda à hipótese prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois “o descumprimento de medida protetiva somente justificaria a decretação de prisão preventiva para o rol de crimes mais graves, sobretudo aqueles praticados com violência ou ainda a acusados reincidentes e que apresentem risco de reiteração delitiva” (Id. 104695953, pp. 7-8).

Destacam os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, e que se trata de crime de ameaça, bem como não houve “tecnicamente” a quebra de medida protetiva porque ele estava na residência da vítima com a sua permissão, ressaltando, assim, ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ofendida.

Diante de tais considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 104695953)”
– Id. 1049339833, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi apreciado e indeferido (Id. 1049339833).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 105337982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 106236977).

É o relatório.

Intime-se os impetrantes para fins de sustentação oral.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. SILVANA C. VIANNA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS – OAB/MT 25906/O

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, os impetrantes almejam a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Daniel Reis
, preso preventivamente no dia 13.9.2021 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, contra sua ex-companheira.

Dessume-se dos autos que no dia 12.7.2021 foram impostas medidas protetivas em favor da vítima Juliana dos Santos Torres (processo n. 1013180-09.2021.8.11.0015) e, em 13.9.2021, o paciente foi preso em flagrante delito por descumprir as medidas aplicadas e perpetrar, em tese, crime de ameaça contra ela.

Em decorrência disso, ele teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada.

Diante disso, os impetrantes apresentaram a presente ação constitucional a fim de revogar a custódia cautelar, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, destacando ser suficiente no presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

Impende consignar de início o disposto no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (...)” –
destaquei.

Ao que se extrai dos autos, a prisão preventiva do beneficiário sobreveio após a autoridade apontada como coatora verificar a prova da materialidade dos delitos e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, e com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, especialmente com o fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta e em razão do risco concreto de reiteração delitiva.

Oportuno colacionar o decreto constritivo,
in verbis
:

“(...) De início, constato os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal, pois foi preso na data de hoje (13.07.2021), em descumprimento de medidas protetivas de urgência e logo após ameaçar sua ex-convivente Juliana dos Santos Torres.

Em sendo assim,
homologo
a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

O autuado
Daniel Reis
encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, pois os delitos narrados neste feito foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (Lei n. 11.340/06), extraindo-se a materialidade e indícios de autoria dos depoimentos constantes no auto flagrancial.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, mesmo intimado das medidas protetivas de urgência, foi até a casa da vítima, se recusando a sair, dizendo não aceitar o fim do relacionamento, tendo a ameaçado, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal a ensejar a conversão da prisão flagrancial em preventiva.

Outrossim, a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois o autuado praticou os fatos narrados neste APF em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos n. 1013180- 09.2021.8.11.0015, das quais foi cientificado (ID 60547404 dos referidos autos).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado, especialmente diante do modus operandi retratado. A propósito: (...)

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como
pelo fato de ter praticado os crimes narrados nos autos em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos 1013180-09.2021.8.11.0015 e, ainda, pelo fato de ter sido preso nos autos do APF n. 1014375-29.2021.8.11.0015 pouco mais de um mês por fatos contra a mesma vítima destes autos e novamente ter voltado a delinquir contra ela, o que desaconselha que seja posto em liberdade neste momento
.

Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de DANIEL REIS em prisão preventiva. (...)”
– Id. 105337986, pp. 66-68.

Consoante se nota, a magistrada singular justificou a imprescindibilidade da medida segregatícia nas peculiaridades do caso em tela; e observa-se que se mostram insuficientes e inadequadas a aplicação de outras medidas diversas da prisão uma vez que o paciente incorreu em nova prática delitiva em desfavor de sua ex-companheira.

Importante ressaltar em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, que para a prisão cautelar bastam indícios de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Sendo assim, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o beneficiário não perpetrou crime em desfavor da ofendia, pois teria ocorrido “discussão acalorada”; e que não houve o descumprimento das medidas protetivas impostas –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Insta consignar as declarações prestadas pela ofendida sobre os fatos delitivos ora em apreço,
in verbis
:

“(...) que segunda a declarante está separada do suspeito desde o mês de julho; que no mês de agosto o suspeito de agosto agrediu a declarante fisicamente, foi preso e a declarante pediu medidas protetivas; que segundo a declarante, hoje o suspeito foi até o local de trabalho da declarante fazer escândalo, mas não deixaram ela chamar a polícia para não "fazer barraco" no seu serviço; que segundo a declarante ficou com medo de perder o emprego por que já perdeu o emprego uma vez por causa de escândalo que o suspeito fez; que o suspeito pegou a chave da casa da declarante e quando a declarante chegou em casa ele estava em sua residência bebendo e ouvindo música; que o suspeito se recusou a sair de sua casa; que a declarante não quer que o suspeito frequente sua casa pois está andando com pessoas de origem duvidosa; que segundo a declarante o suspeito não aceita o fim do relacionamento e fica dizendo que a declarante tem outra pessoa; que o suspeito tentou agredir a declarante novamente hoje, porém ela se trancou no quarto e chamou a polícia; que o suspeito ameaçou a declarante falando que iria matá-la por que ela tem outro e não quer voltar a ficar com ele (...)”
– Id. 105337986, p. 86.

Verifica-se que há indícios suficientes de autoria delitiva, e saliento que a palavra da vítima, especialmente nesse momento processual, é de grande relevo, inexistindo razão para desacreditá-las.

Destaco que o entendimento de que não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito foi sedimentado neste Tribunal de Justiça (Enunciados n. 42, TJMT).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifica-se que o beneficiário não só desrespeitou a medida judicial imposta, como incorreu, em tese, na prática de novo delito, o que demonstra não só a efetiva possibilidade de reiterar no cometimento de ilícitos, como em reiterar na prática de crime da mesma natureza, no âmbito doméstico, revelando sua elevada periculosidade.

Impende ressaltar que, após a aplicação das medidas protetivas em desfavor do paciente, ele foi preso em flagrante no dia 1º.8.2021 pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal, ameaça e de descumprimento de medida protetiva imposta, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, perpetrados contra a mesma vítima (processo n. 1014375-29.2021.8.11.0015) e, em poucos mais de um mês reiterou na prática delitiva contra sua ex-companheira, que se trata dos crimes ora em comento.

Dessa forma, é possível observar claramente que a custódia preventiva se justifica não só para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de renitência criminosa, mas também para fins de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o artigo 313, inciso III, do CPP.

Conforme mencionado em sede de liminar,
em casos como o dos autos, a segregação afigura-se necessária a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.

Sobre o tema, oportuno trazer os seguintes precedentes recentes deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – DELITOS DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO – INVIABILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE INTENSO ABALO PSICOLÓGICO, AMEAÇAS E DANDO AO PATRIMÔNIO MESMO AMAPARADA POR MEDIDA PROTETIVAS – POSSÍVEL REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP – ORDEM DENEGADA. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar, porquanto, apresentada fundamentação concreta com base no descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida. “...a reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (STJ, RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).”
(TJMT, N.U 1015403-77.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.10.2021, publicado no DJe 14.10.2021).

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO – PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – DESRESPEITO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – REITERAÇÃO DELITIVA RECENTE – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA VIGENTES – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. O descumprimento recente de medidas protetivas de urgência prevista na Lei n. 11.340/06 revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia preventiva, mormente para assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”
(TJMT. N.U 1017288-29.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.10.2021, publicado no DJe 18.10.2021).

Nesse mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) ‘ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória’ (HC n. 169.166, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01/10/2019 PUBLIC 02/10/2019), sendo a hipótese dos autos, em que o paciente, mesmo ciente das medidas, teria descumprido. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no
HC
674.418/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3.8.2021, DJe 10.8.2021).

Diante de tais considerações, não obstante os argumentos trazidos na impetração, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme disposto no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas no presente caso.

Logo, imperiosa a confirmação da prisão cautelar do paciente, diante das particularidades do caso, estando legitimamente justificada a sua incidência, de modo que inexiste o aventado constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

O paciente teve medidas impostas contra essa mesma cônjuge/companheira, ainda no ano de 2021?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Sim.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Certamente, foi advertido do cumprimento das condições e, ao aceitá-las, criou para si o compromisso de cumprí-las.

Após esse acontecimento, houve novo fato envolvendo-o com a mesma pessoa, em descumprimento das obrigações impostas?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Sim.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Após, ocorreu o segundo episódio, o qual estamos analisando?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

O segundo episódio é lesão corporal.

Em 1º de agosto teria praticado o delito de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva, processo n. 1014375-29.2021.

Este seria o terceiro. O paciente foi até a casa da vítima e teria a ameaçado.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Aquele primeiro fato de lesões corporais não teve decreto de prisão preventiva?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Aqui sim houve a conversão do flagrante em prisão preventiva, a partir do qual se impetrou a ordem de
habeas corpus
pelo douto advogado.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

No anterior não houve conversão para prisão preventiva?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Não. Provavelmente, no anterior estava com medidas cautelares.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS – OAB/MT 25906/O

Pela ordem excelência,

Apenas para esclarecer, o nobre relator está correto. No primeiro episódio houve registro do boletim de ocorrência pelos fatos ocorridos em junho, ela solicitou a medida protetiva, a qual foi concedida naquela oportunidade e em agosto ele veio a infringir essas medidas protetivas, como já sustentado, com a permissão da vítima.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

O que ensejou a conversão da prisão ocorreu no dia 13 de setembro de 2021. Então, é pelo terceiro fato que está sendo preso.

Em julho foram impostas medidas protetivas. Em 13 de setembro, não é o mesmo fato de agosto, o paciente foi preso em flagrante delito por descumprir as medidas aplicadas e perpetrar, em tese, o crime de ameaça.

Então, se trata de terceiro fato.

Em 12 de julho requereu-se a medida protetiva. Em 1º de agosto ele praticou crime de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva (autos 1014375-29.2021). Finalmente, no dia 12 de setembro foi o que deu aso a conversão para prisão preventiva por ter descumprido novamente a medida cautelar e praticado, em tese, o crime de ameaça. É o que consta dos autos.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, APÓS O RELATOR, DES. PEDRO SAKAMOTO, TER DENEGADO A ORDEM. O 2º VOGAL, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, AGUARDA. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

SESSÃO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise da pretensão.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Reis
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de setembro de 2021, prisão que foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Assevera que foram fixadas medidas protetivas em desfavor do paciente em 12 de julho de 2021, porém alguns dias depois eles voltaram a se relacionar amorosamente e recentemente estavam residindo juntos – juntando aos autos conversas entre eles, por meio do whatsapp, para fins de comprovação da relação amorosa.

Aduz que no dia da prisão em flagrante houve apenas uma discussão acalorada, em que ambos proferiram ofensas verbais recíprocas, e a vítima utilizou-se da quebra das medidas protetivas para vigar-se do beneficiário.

Desse modo, alega o descabimento da medida constritiva e que o presente caso não se amolda à hipótese prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, ressaltando, assim, ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ofendida.

A liminar foi indeferida pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto (Id. 1049339833).

A autoridade acoimada como coatora prestou as informações
(Id. 105337982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem
(Id. 106236977), sintetizando com a seguinte ementa:

“‘HABEAS CORPUS’ – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INVIABILIDADE – PRESENTE A NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, UMA VEZ QUE O PACIENTE, CIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM SEU DESFAVOR, SEGUIU IMPORTUNANDO E AMEAÇANDO A VÍTIMA, CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE MOSTRAM COMO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – O DECISUM ATACADO ATENDE AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, PORQUANTO REFERE CONCRETAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROCESSUAL COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA, NA FORMA DOS ARTS. 312 E 313, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECIDIVA NA PRÁTICA DE CRIMES NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONTRA A MESMA VÍTIMA, QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DE MEDIDA ENÉRGICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
denegou
a ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em resumo o beneficiário objetiva a revogação da prisão preventiva, alegando, em resumo, a ausência dos requisitos da segregação cautelar, destacando ser suficiente no presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Peço vênia para transcrever o decisum que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva:

“(...) De início, constato os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal, pois foi preso na data de hoje (13.07.2021), em descumprimento de medidas protetivas de urgência e logo após ameaçar sua ex-convivente Juliana dos Santos Torres.

Em sendo assim,
homologo
a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.

O autuado
Daniel Reis
encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III do artigo 313 do CPP, pois os delitos narrados neste feito foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (Lei n. 11.340/06), extraindo-se a materialidade e indícios de autoria dos depoimentos constantes no auto flagrancial.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado pelo autuado, o qual, mesmo intimado das medidas protetivas de urgência, foi até a casa da vítima, se recusando a sair, dizendo não aceitar o fim do relacionamento, tendo a ameaçado, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal a ensejar a conversão da prisão flagrancial em preventiva.

Outrossim, a prisão processual faz-se necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, pois o autuado praticou os fatos narrados neste APF em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos n. 1013180- 09.2021.8.11.0015, das quais foi cientificado (ID 60547404 dos referidos autos).

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado, especialmente diante do modus operandi retratado. A propósito: (...)

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como
pelo fato de ter praticado os crimes narrados nos autos em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos 1013180-09.2021.8.11.0015 e, ainda, pelo fato de ter sido preso nos autos do APF n. 1014375-29.2021.8.11.0015 pouco mais de um mês por fatos contra a mesma vítima destes autos e novamente ter voltado a delinquir contra ela, o que desaconselha que seja posto em liberdade neste momento
.

Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de DANIEL REIS em prisão preventiva. (...)”
(Id. 105337986, p. 66/68).

Após a análise dos autos verifica
-se que há indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente na palavra da vítima, que é de grande relevo, inexistindo razão para desacreditá-las.

Outrossim, não é cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito foi sedimentado neste Tribunal de Justiça (Enunciados n. 42, TJMT).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifica-se que o beneficiário não só desrespeitou a medida judicial imposta, como incorreu, em tese, na prática de novo delito, o que demonstra não só a efetiva possibilidade de reiterar no cometimento de ilícitos, como em reiterar na prática de crime da mesma natureza, no âmbito doméstico, revelando sua elevada periculosidade.

Observa-se que o beneficiário foi preso em
12 de julho de 2021
, pela prática, em tese, de furto e ameaça cometido em desfavor da sua companheira (processo n. 1013180-09.2021.8.11.0015), sendo colocado em liberdade provisória mediante deferimento de medidas protetivas. Contudo, novamente foi preso em flagrante no dia
1º de agosto de 2021
pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal, ameaça e de descumprimento de medida protetiva imposta, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, perpetrados contra a mesma vítima (processo n. 1014375-29.2021.8.11.0015), sendo que foi colocado em liberdade provisória mediante deferimento de medidas protetivas e, em poucos mais de 01 (um) mês (
12 de setembro de 2021
) reiterou na prática delitiva contra sua ex-companheira, que se trata dos crimes ora em comento (processo n. 1016936-26.2021.8.11.0015).

Dessa forma, é possível observar claramente que a custódia preventiva se justifica não só para a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de renitência criminosa, mas também para fins de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Peal.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Daniel Reis
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021